Tribunal: STF
Processo: HC 208660
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Kérolin Noal Silveira, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 702.705/RS.



    Narram os autos que a paciente foi presa em flagrante e teve a pena convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Assevera o impetrante, inicialmente, que o caso justifica a superação do enunciado da Súmula nº 691/STF.



    Aduz, para tanto, que a paciente está submetida a constrangimento ilegal, por conta da ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva. 



    Destaca a presença de condições pessoais favoráveis, a saber: primariedade, bons antecedentes , residência fixa e mãe de criança menor de 2 anos.



    Requer a defesa, liminarmente, a concessão da ordem para deferir a liberdade ao paciente ou a substituição pela domiciliar ou a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Examinados os autos, decido.



    Ressalto inicialmente não ser o caso de eventual aplicação ou não da Súmula nº 691/STF.



    Não se trata, na espécie, de decisão proferida pela apontada autoridade coatora indeferindo pretensão liminar, mas de decisão, segundo os autos, mediante a qual o eminente Ministro Humberto Martins fulminou de plano a inicial do HC nº 702.705/RS, uma vez que questionava decisão indeferitória de liminar no Tribunal de Justiça estadual.



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 



    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 702.705/RS. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente